Tribunal: TJBA
Processo: 8014917-62.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8014917-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal LITISCONSORTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO ÀS VÉSPERAS DO PLENÁRIO. LIMINAR QUE HAVIA SIDO INDEFERIDA QUANTO A ESTE PONTO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CISÃO PELO JUÍZO A QUO EM RAZÃO DE DESAFORAMENTO. PERDA DE OBJETO PARCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO NESTA EXTENSÃO. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PEÇAS DE PROCESSO DIVERSO (ART. 479 DO CPP). ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. VEDAÇÃO RESTRITA À DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NO PRÓPRIO PROCESSO EM JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE ÀS PEÇAS DE FEITO DIVERSO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 231 E 479 DO CPP. PARIDADE DE ARMAS E FUNÇÃO CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA ACUSAÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, SEGURANÇA CONCEDIDA NA PARTE NÃO PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança Criminal impetrado pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itororó/BA, nos autos da Ação Penal nº 8001220-65.2023.8.05.0133, pela qual: (i) deferiu o pedido defensivo de desmembramento do feito em relação ao réu João Paulo da Anunciação Barbosa, às vésperas do plenário designado para 10 de março de 2026; e (ii) indeferiu o requerimento ministerial de juntada de peças do processo nº 8000115-15.2024.8.05.0102 (denúncia, interrogatório policial, aditamento à denúncia e sentença de pronúncia), voltadas a demonstrar o vínculo prévio entre os corréus no contexto de concurso de pessoas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o desmembramento do feito, determinado às vésperas do júri sem fato superveniente que o justificasse, configura violação a direito líquido e certo do Ministério Público; e (ii) examinar se o indeferimento da juntada de peças de processo diverso, solicitada com observância do prazo legal do art. 479 do CPP, viola os princípios da paridade de armas e da função acusatória. III. Razões de decidir 3. Mandamus prejudicado quanto ao ponto referente ao desmembramento do feito, uma vez que o próprio Juízo a quo, no dia da sessão plenária (10/03/2026), revogou a decisão de cisão em razão da necessidade de desaforamento, fazendo desaparecer o objeto de impugnação quanto a este aspecto. 4. O indeferimento da juntada das peças do processo nº 8000115-15.2024.8.05.0102 configura violação aos arts. 231, caput, e 479, caput, do Código de Processo Penal, com ofensa à paridade de armas, ao contraditório e à função constitucional acusatória do Ministério Público (CF, art. 129, I). 5. O rol do art. 478, I, do CPP, é taxativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vedando apenas a referência à decisão de pronúncia do próprio processo em apreciação como argumento de autoridade. A restrição não alcança toda e qualquer menção a fatos ou processos pretéritos, tampouco a peças oriundas de feito diverso. 6. A preocupação do Juízo a quo quanto ao eventual uso das peças como argumento de autoridade é legítima, mas a medida adequada consiste em delimitar os limites de uso durante a condução da sessão, com base nos arts. 478, I, e 480 do CPP, e não no indeferimento da juntada. IV. Dispositivo e tese 7. Em consonância com o parecer ministerial, mandado de segurança parcialmente prejudicado e, na extensão não prejudicada, segurança concedida. Teses de julgamento: 1. Mandado de segurança prejudicado quanto ao pedido de suspensão do desmembramento quando, supervenientemente ao ajuizamento, o próprio juízo coator revoga a decisão impugnada, em virtude de circunstância que retira o objeto de impugnação. 2. O rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a referência, como argumento de autoridade, exclusivamente à decisão de pronúncia ou às decisões que julgaram admissível a acusação no processo em julgamento, não havendo óbice à juntada de peças de outro feito, desde que observados os requisitos formais do art. 479 do CPP e que o uso das peças seja delimitado pelo Juiz-Presidente durante a sessão. 3. O indeferimento da juntada de documentos tempestivamente acostados, com a exclusiva finalidade de demonstrar o vínculo prévio entre os acusados no contexto de concurso de pessoas, viola os arts. 231 e 479 do CPP e ofende a paridade de armas e a função constitucional acusatória. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 231, 478, I, e 479; CF, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp nº 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, T5 – Quinta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023; AgRg no AREsp nº 2.944.944/GO, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), T6 – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN 18/08/2025; AgRg no HC n. 982.539/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026; STF – AG. REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS nº 227.570/SE, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Mandado de Segurança Criminal de nº 8014917-62.2026.8.05.0000, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itororó/Ba, sendo Impetrante o Ministério Público do Estado da Bahia e Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itororó/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar parcialmente prejudicado o mandamus e, na extensão não prejudicada, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator